Tribunal: TJPA
Processo: 0009046-31.2018.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009046-31.2018.8.14.0094

APELANTE: ANDERSON LUIS BARBOSA MAGALHAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0009046-31.2018.8.14.0094.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA.

APELANTE:
ANDERSON LUIS BARBOSA MAGALHAES.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERTA POSTERIOR DE ANPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 60 dias-multa. A defesa sustentou, em síntese: (i) a ilicitude da prova decorrente de abordagem sem fundada suspeita (violação ao art. 244 do CPP) e (ii) subsidiariamente, a nulidade do processo para viabilizar a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial que resultou na apreensão da arma violou o art. 244 do CPP, tornando a prova ilícita; e (ii) estabelecer se é cabível a anulação do processo para possibilitar a oferta retroativa de ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial observou o requisito da fundada suspeita previsto no art. 244 do CPP, diante de informações específicas e concretas sobre a prática de assaltos na região por indivíduo com as mesmas características físicas do apelante, culminando em denúncia precisa que justificou a revista pessoal.

4.

O depoimento do policial militar, corroborado pelo Laudo Pericial nº 2019.02.000182-BAL, que atestou a funcionalidade da arma e a presença de resíduos de chumbo e bário, reforça a legalidade da ação e a idoneidade da prova produzida.

5.

A jurisprudência reconhece validade probatória aos depoimentos de agentes públicos quando coerentes entre si e com os demais elementos dos autos, afastando a alegação de prova “plantada” por ausência de respaldo fático.

6.

O pedido de anulação do processo para viabilizar proposta de ANPP é juridicamente inviável, pois tal instituto possui natureza pré-processual e não pode ser aplicado após o recebimento da denúncia e a prolação de sentença condenatória, nos termos do art. 28-A do CPP e da jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de denúncias concretas e relatos prévios de crimes semelhantes praticados na região legitima a abordagem policial, configurando a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

2.

A proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inviável após o recebimento da denúncia e a prolação de sentença condenatória, em razão de sua natureza pré-processual e da preclusão do momento oportuno para sua análise.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 28-A; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 861307/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 902828/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024;
TJPA, Apelação Criminal nº 0804669-40.2023.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDERSON LUIS BARBOSA MAGALHAES
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art.14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 20h30, no bairro do Cemitério, o apelante foi preso em flagrante delito portando, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma arma de fogo de uso permitido. A exordial também imputava ao réu o crime de tráfico de drogas, do qual foi absolvido em primeira instância por insuficiência de provas (ID 19633864).

A denúncia foi recebida em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento e, após regular instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória (ID 19633903).

Em suas razões recursais (ID 19633920), a defesa do apelante pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) a absolvição por insuficiência de provas, em razão da violação ao art. 244 do CPP (ausência de fundada suspeita para a abordagem); e b) subsidiariamente, a anulação do feito para que seja oportunizada a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação (ID 19633924).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21742960).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram amparo na prova dos autos nem na jurisprudência dominante.

2.1. Da Alegada Violação ao Art. 244 do CPP e da Validade da Prova

A tese central da defesa é a de que a condenação se baseia em prova ilícita, pois a busca pessoal teria violado o art. 244 do CPP por ausência de "fundada suspeita". A tese não se sustenta.

A prova oral colhida em juízo demonstra, de forma clara, que a ação policial não foi aleatória ou baseada em critérios subjetivos. Pelo contrário, foi o resultado de uma série de informações concretas que, somadas, formavam um quadro fático robusto que não apenas autorizava, mas exigia a abordagem.

O policial militar ouvido em juízo esclareceu que a guarnição já possuía informações sobre a ocorrência de assaltos na região, praticados por um indivíduo conhecido pela alcunha de "Abelha". Narrou, inclusive, um episódio específico ocorrido dias antes, em que uma vítima procurou a polícia relatando ter sofrido uma tentativa de assalto, tendo seu carro perfurado por um tiro de espingarda, atribuindo o crime ao referido suspeito.

No dia da prisão, os policiais receberam uma denúncia precisa, informando que "Abelha" estaria em via pública, no bairro do Cemitério. Ao se dirigirem ao local, avistaram o apelante, cujas características correspondiam às das denúncias, e procederam à abordagem, encontrando em sua posse direta uma arma de fogo.

A narrativa policial ganha ainda mais força com o Laudo Pericial nº 2019.02.000182-BAL, que, em sua análise residual, constatou resultado "POSITIVO PARA ÍONS CHUMBO E ÍONS BÁRIO" (ID 19633864), indicando que a arma havia sido disparada anteriormente. Esse dado técnico-científico não apenas comprova a funcionalidade da arma, mas também confere altíssima credibilidade à informação policial sobre o envolvimento do suspeito em um assalto com disparo de arma de fogo dias antes, solidificando a 'fundada suspeita' para a abordagem.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
[...] 4. No caso, a apreensão de 51 pinos de cocaína (33,7g) e de quantia em dinheiro,
somada ao depoimento de policiais, às circunstâncias do flagrante e ao histórico de envolvimento do paciente em outros atos infracionais relacionados ao tráfico, afastam o pleito desclassificatório.
5. A análise mais aprofundada das provas demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ – HC: 861307 ES, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) – destaquei.

Superada a questão da legalidade da abordagem, a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo são incontestes. A materialidade está comprovada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 19633857)
e, de forma definitiva, pelo já mencionado
Laudo Pericial nº 2019.02.000182-BAL
, que concluiu que a arma de fogo "encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva".

A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais, que foram uníssonos em afirmar que a arma foi encontrada com o apelante. A versão do réu, de que teria sido torturado e que a prova fora "plantada", além de inverossímil, não encontra o menor respaldo probatório, surgindo como mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal. A jurisprudência é pacífica em conferir credibilidade aos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando, como no caso, são coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33,
§ 4º
, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
[...] III - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 902828 AL, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é sólido e não deixa margem para dúvidas, impondo-se a manutenção da condenação.

2.2. Da Impossibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

A tese subsidiária de anulação do processo para oferta de ANPP é descabida. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, é um instituto de natureza
pré-processual
, cuja finalidade é justamente evitar a instauração do processo-crime.

É manifestamente incabível e contrário à lógica do sistema processual penal pleitear a aplicação de um benefício pré-processual após o encerramento de toda a instrução criminal, com a prolação de uma sentença condenatória e em sede de recurso de apelação. A pretensão encontra óbice intransponível na preclusão, conforme já decidiu esta Egrégia Corte.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RETROATIVIDADE DO ART.
28-A
DO CPP. ANPP NÃO SUSCITADO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.
[...] 3. O ANPP é instituto próprio da fase pré-processual e pressupõe, como requisito de admissibilidade, que ainda não tenha sido recebida a denúncia. A propositura do acordo é faculdade do Ministério Público, desde que preenchidos os requisitos legais e que ainda não haja sentença, ainda que recorrível.
A ausência de proposta ou de manifestação anterior à sentença acarreta a preclusão do pleito.
4. No caso concreto, a denúncia já havia sido recebida e a sentença condenatória já havia sido prolatada quando a defesa suscitou a ausência de proposta do ANPP, o que inviabiliza sua análise posterior. [...] Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL: 08046694020238140051, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, rechaço por completo a tese defensiva.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025